Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709691-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSÉ EIRAS RAMALHO RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. RECUSA NO FORNECIMENTO. INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A valoração atribuída à causa, visto que os preços utilizados para o cálculo do quantum final não condiriam com a realidade dos planos de saúde, nem tampouco com a natureza do benefício almejado, se mostra excessivo, podendo se traduzir em futuras sucumbências sobrevalorizadas e em desalinho com a própria causa. 2. Não se verifica razões para o não fornecimento medicamento REVLIMID (lenalidomida) 20 mg, pela operadora do plano de saúde, visto que a droga já estava registrada, há tempos, nas relações de medicamentos e tratamentos autorizados pelas agências ANS e ANVISA. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 5. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo. 6. Recursos conhecidos e não providos. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus aos danos morais em face da negativa da recorrida em custear o medicamento a ela prescrito; e b) artigo 291 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados com base no valor integral do seu tratamento. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 48718403). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 48891451), deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 49612353). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/6/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 291 do CPC, pois para analisar as teses recursais seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 48718403, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027